Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. MATRÍCULA EM CRECHE OU ESCOLA. INSTITUIÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 1058 DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO ADMITIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE (VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE).

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.058 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que “a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei no 8.069/90”.

2. Não há diferença de tratamento, a depender do tipo de instituição de ensino a que se pretende a discussão sobre matrícula de menores em creches ou escolas, sendo que é absoluta a competência do juízo da infância e da juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos das crianças e dos adolescentes, dos quais o direito à educação é um dos componentes.

3. Portanto, como não foi feita qualquer distinção entre instituições militares ou civis no julgamento do Tema 1058, é de se concluir que a competência é absoluta da Vara de Infância e Juventude, haja vista a sua especialidade.

4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO para declarar competente o Juízo da Primeira Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.